Tribunal: TJSP
Processo: 1042329-04.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Ação de Cobrança – Repetição de indébito de valores cobrados a título de ITBI – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Lei Municipal que prevê a isenção do pagamento do imposto mediante cumprimento de requisitos legais – Autor não demonstrou ter pleiteado a isenção administrativamente – Cláusula contratual que impõe ao comprador a responsabilidade de pagar o tributo – Validade

Ementa:
Ação de Cobrança – Repetição de indébito de valores cobrados a título de ITBI – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Lei Municipal que prevê a isenção do pagamento do imposto mediante cumprimento de requisitos legais – Autor não demonstrou ter pleiteado a isenção administrativamente – Cláusula contratual que impõe ao comprador a responsabilidade de pagar o tributo – Validade por força do princípio do "pacta sunt servanda" – Sentença mantida – Recurso não provido.